Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-48.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001237-48.2018.8.11.0037
Recorrente: Rural Primavera Ltda.
Recorrido: Espólio de Juarez Marcos Ottonelli
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Rural Primavera Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 91040473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
O artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação, assim entendido como a data da ciência inequívoca do ato de constrição pelo terceiro prejudicado.
In casu, não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada do produto e depósito dos valores em Juízo, pela data da outorga da procuração ao causídico, na qual sequer consta que foi firmada para fins específicos de oposição dos embargos de terceiro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001237-48.2018.8.11.0037, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 09/06/2021, p. 22/06/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO MATERIAL VERIFICADO QUANTO À INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI NA EMENTA – CORREÇÃO PARA CONSTAR: “PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 675 DO CPC” – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE O EMBARGANTE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA PELA DATA DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de erro material na indicação de artigo de lei constante na ementa do acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Não ocorre julgamento ultra petita se o julgador utilizar de fundamento para atender a pretensão recursal de modificação do julgado correlacionado ao pedido e à causa de pedir.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (id 105933477 - Pág. 2)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pelo Espólio De Juarez Marcos Ottonelli, em face da sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Liminar n.o 000123748.2018.8.11.0037, ajuizado em desfavor de Rural Primavera Ltda. e outros, reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiros e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados 10% sobre o valor da causa.(id 74139026 - p. 17). A Câmara julgadora deu provimento à apelação para desconstituir a sentença.
A parte recorrente alega que “os r. acórdãos violaram os artigos 141 e 223 do Código de Processo Civil no momento em que reconheceram a tempestividade dos embargos de terceiro ante a ausência de ciência inequívoca dos atos constritivos e expropriatórios sobre seus bens, pois o Recorrido em nenhum momento processual arguiu, requereu, pleiteou, discutiu, ou sequer negou que no momento da outorga da procuração não tinha ciência inequívoca dos atos constritivos e ou expropriatório praticados sobre os seus bens”.
Assevera que “além do julgamento do tribunal de origem ser ultra petita, o v. acórdão viola frontalmente o artigo 223 do diploma processualista civil, pois uma vez decorrido o prazo para praticar determinado ato processual pela parte interessada e esta permanece inerte, extingue-se o direito em realizá-lo, ocorrendo a preclusão temporal”.
Aduz que “se o artigo 675 do Código de Processo Civil determina que os embargos de Terceiro devem ser apresentados no prazo de cinco dias contados da ciência inequívoca do terceiro que possui o seu patrimônio constrito indevidamente, e este não o faz, impõem-se o imediato reconhecimento da intempestividade, sob pena de flagrante desrespeito à norma legal”.
Argumenta que “o tribunal deveria apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tivessem sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, qual seja a intempestividade do Embargos de Terceiro, devendo ter sido devolvido ao tribunal o conhecimento dos demais, com fulcro no artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil”.
Afirma ter havido violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 109932989) e preparado (id 109805994).
Contrarrazões no id 112428453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as seguintes alegações:
a) ciência inequívoca no momento da outorga da procuração aos advogados do Recorrido 15/02/2018;
b) carga dos autos executivos e originários dos Embargos de Terceiros com o advogado do Recorrido no período compreendido entre 05/02/2018 a 22/02/2018, antes, durante e após a outorga da procuração;
c) protocolo dos embargos de terceiro em 28/02/2018;
d) o Recorrido é irmão do Executado;
e) o Recorrido passou mais de dois anos sem pagar despesas de armazenagem do local onde os grãos arrestados pela Recorrente estavam depositados; e
f) ausência de negativa da ciência inequívoca do Recorrido preclusão do direito e decisão ultra petita.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, o artigo 675 do CPC, é claro ao preceituar que o prazo para interposição dos embargos, no processo de execução, é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em uniformização jurisprudencial, adotou entendimento que confere interpretação extensiva ao referido preceito legal, no sentido de que nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação.
(...)
No caso dos autos, os embargos de terceiro foram opostos quase 02 anos após o arresto dos grãos de soja e dez meses após a alienação do produto. Todavia, diante da ausência de provas concretas quanto à ciência do autor acerca da alienação antecipada do produto, uma vez que este não foi intimado do arresto, o prazo corre a partir da data da ciência inequívoca da turbação ou do ato de constrição.
A Magistrada a quo entendeu pela intempestividade, tomando como termo inicial da contagem dos 05 dias a data de outorga da procuração, destacando que ‘a parte embargante outorgou poderes aos seus procuradores na data de 15 de fevereiro de 2018, sendo que a ação foi protocolada no dia 28 de fevereiro de 2018, ou seja 09 dias após a outorga da procuração’.
No entanto, com a devida vênia, entendo que não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante/apelante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada, do depósito dos valores em Juízo e/ou ainda da ação executiva, pela data constante do instrumento procuratório de Id. 74139023 - pg. 13, no qual sequer consta que foi firmado para o fim específico de oposição dos vertentes embargos de terceiro.
A jurisprudência é uníssona em exigir que a data da ciência seja inequívoca e, no caso dos autos, há uma mera suposição, ou seja, a data da outorga da procuração não faz prova fidedigna acerca da ciência do embargante.
Assim, diante da ausência de prova concreta acerca da data da ciência acerca dos atos constritivos e do feito executivo, tenho que perfeitamente tempestiva a oposição, devendo ser desconstituída a sentença para a instrução da ação e seu julgamento”. (id 91040473 - Pág. 3/6)
Constou, ainda, do acórdão exarado nos embargos de declaração que “descabe falar em julgamento ultra petita. Isso porque a c. Câmara Cível decidiu nos limites da lide, cuja postulação se restringiu à verificação da tempestividade dos embargos de terceiro, utilizando-se de fundamento relacionado ao pedido e à causa de pedir”. (id 105933477 - Pág. 9)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso, porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação ao artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, a parte recorrente assevera que “o tribunal deveria apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tivessem sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, qual seja a intempestividade do Embargos de Terceiro, devendo ter sido devolvido ao tribunal o conhecimento dos demais”.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
No tocante à suposta violação ao artigo 141 do CPC, ante a alegação de julgamento ultra petita do acórdão ora recorrido, convém salientar que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste ponto, constou do aresto dos embargos de declaração que “descabe falar em julgamento ultra petita. Isso porque a c. Câmara Cível decidiu nos limites da lide, cuja postulação se restringiu à verificação da tempestividade dos embargos de terceiro, utilizando-se de fundamento relacionado ao pedido e à causa de pedir”. (id 105933477 - Pág. 9)
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento do aresto ora combatido ocorreu nos limites da lide, isto é, que não foi ultra petita, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013).
2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014.
(...)
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). (g.n.)
Por outro lado, em suposta afronta ao artigo 675 do CPC a recorrente afirma, ainda, que teria havido “ciência inequívoca no momento da outorga da procuração aos advogados do Recorrido 15/02/2018”.
A Câmara julgadora, no entanto, pontuou que “não dá para presumir que houve ciência inequívoca do embargante/apelante acerca do arresto cautelar de grãos de soja, da venda antecipada, do depósito dos valores em Juízo e/ou ainda da ação executiva, pela data constante do instrumento procuratório de Id. 74139023 - pg. 13, no qual sequer consta que foi firmado para o fim específico de oposição dos vertentes embargos de terceiro”.
Concluiu-se, portanto, ser imprescindível, igualmente, o revolvimento do quadro-fático probatório dos autos para se averiguar se houve a ciência inequívoca acerca da constrição efetuada no patrimônio do recorrido. Confira-se:
“Ademais, no caso concreto, a Corte estadual ressaltou que não há nada nos autos que autorize a conclusão no sentido de que os recorridos tiveram, em momento anterior, ciência inequívoca da constrição, o que se deu, à míngua de qualquer elemento de convicção em sentido contrário, apenas no momento por eles aventado, é dizer, quando do registro da escritura de compra e venda. Nesse diapasão, não é possível alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, sob pena de violar-se a Súmula 7 do STJ: (...)”. (AREsp 1361415-SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da publicação: 1o/07/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “o v. acórdão viola frontalmente o artigo 223 do diploma processualista civil, pois uma vez decorrido o prazo para praticar determinado ato processual pela parte interessada e esta permanece inerte, extingue-se o direito em realizá-lo, ocorrendo a preclusão temporal”.
Aduz que “se o artigo 675 do Código de Processo Civil determina que os embargos de Terceiro devem ser apresentados no prazo de cinco dias contados da ciência inequívoca do terceiro que possui o seu patrimônio constrito indevidamente, e este não o faz, impõem-se o imediato reconhecimento da intempestividade, sob pena de flagrante desrespeito à norma legal”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) nas hipóteses de terceiro embargante não possuir ciência do processo de execução, especificamente, a respeito do ato de constrição deve-se considerar como termo a quo a data do efetivo ato de turbação”. (id 91040473 - Pág. 4).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo para embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento desta Corte, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, a fluência do prazo de cinco dias para a oposição de embargos de terceiro (art. 1.048 do CPC/73, equivalente ao art. 675 do CPC/15) deve ser contada da data da turbação ou esbulho. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.1. Rever as conclusões exaradas pelo Tribunal local acerca do termo inicial do supracitado prazo demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1615293/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 223 e 675 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.